Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019566-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PLURALIDADE DE PROCURADORES - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

“É assente o entendimento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos pela parte é suficiente para eficácia do ato, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer outro patrono. 3. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. 4. Não há desatendimento ao que dispõe o § 5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório. 5. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-DF 07098399520218070003 DF 0709839-95.2021.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019566-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que

reconheceu a irregularidade da intimação da agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT,
quanto à penhora efetivada nos autos (SISBAJUD) que acabou por garantir integralmente a execução.

Relata o agravante, em síntese, que se trata na origem de
“
cumprimento de sentença, onde se busca a satisfação integral dos honorários sucumbenciais e reembolso das custas e despesas processuais, pois a Agravante se sagrou vitoriosa nos autos n. 1000706-76.2017.8.11.0037, conforme acórdão prolatado por esse E. Tribunal de Justiça, transitado em julgado na data de 20/05/2022. Regularmente intimada, a Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certidão acostada aos autos (Num. 88664099 - Pág. 1 do feito de origem): Na sequência, a Agravante peticionou nos autos e pugnou pelo prosseguimento do feito, com a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, ex vi art. 523 do CPC, além da Página 4 de 9 realização da penhora on-line por meio da plataforma SISBAJUD, o que foi deferido pelo juízo a quo, sendo integralmente exitosa a medida, com a penhora on-line do valor de R$160.407,49 (Num. 89039118 - Pág. 1/2 do feito originário). Decorrido o prazo para impugnação à penhora, conforme certificado nos autos de origem (Num. 93856224 - Pág. 1), a Agravante peticionou nos autos e requereu o levantamento dos valores penhorados eletronicamente, todavia sobreveio a decisão agravada entendendo que a intimação da parte adversa “não teria sido completa”, vez que ausente o nome de um dos advogados informados na petição inicial do cumprimento de sentença, além de entender que nesse caso se faz necessária a expedição de “carta de intimação” à parte Agravada sobre a penhora realizada nos autos. Todavia, equivoca-se o r. juízo a quo no presente caso, vez que houve a regular intimação da Agravada quanto aos termos do feito executivo, notadamente do ato de penhora, Página 5 de 9 sendo despicienda a expedição de carta de intimação diretamente à parte, vez que devidamente representada em juízo por advogado, a teor da legislação de regência. Nesse contexto, postula seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão objurgada, a fim de reconhecer a validade da intimação realizada, com o prosseguimento da marcha processual, notadamente a expedição de alvará de liberação de depósito judicial, para fins de ser atingida a finalidade e satisfação da obrigação executada.”

Requereu, ao final, a reforma da
“decisão recorrida, para reputar o Agravado intimado de todos os atos do processo por meio do advogado Dr. RAUL ANTUNES Página 9 de 9 MACEDO – OAB/MT 15674, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos, notadamente para fins de levantamento dos valores penhorados eletronicamente, evitando-se o retardamento da marcha processual, como pretende a decisão agravada, a qual deve ser reformada por essa digníssima Turma Julgadora.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que

reconheceu a irregularidade da intimação da agravada,
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT,
quanto à penhora efetivada nos autos (SISBAJUD) que acabou por garantir integralmente a execução.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, ainda que o agravante tenha, na inicial, solicitado o cadastro de dois advogados para representar a parte executada, quais sejam, CRISTIANO TERRENGUI e RAUL ANTUNES MACEDO, tem-se que, quando a parte é representada por vários advogados, é desnecessária a inclusão do nome de todos eles, já que o conhecimento do ato processual dado a um dos advogados para cumprir as exigências decorrentes da intimação
, é suficiente, porquanto todos são dotados de igual capacidade postulatória e iguais poderes de representação.

No caso de pluralidade
de causídicos, como é a hipótese, diante da ausência de pedido expresso em sentido oposto, basta, para regularidade da publicação, que ela seja feita com a inclusão de algum dos advogados:

A propósito, reconhece o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042
DO
CPC/15
)- AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA [...] 3. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de
apenas
um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.
( AgRg nos EDcl no REsp 1575234/RJ
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016) Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1051395/RN
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS SEUS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
QUANDO A PUBLICAÇÃO FOI FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NA HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO (CESSIONÁRIO DE PARCELA DO CRÉDITO), NÃO ESTANDO CARACTERIZADA A PLURALIDADE
DE PARTES, NÃO HÁ CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART.
191
DO
CPC/1973
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR REJEITADOS. [...] 2. Não há falar em nulidade na intimação
quando a publicação ocorreu em nome de um dos advogados solicitados, desde que devidamente constituído nos autos. [...]
( EDcl nos EDcl no AREsp 291.028/SP
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA. INEXISTENTE. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão recorrido. 2. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de
apenas
um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu dos presente autos (
AgRg no REsp n. 1.496.663/MS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015). 3. Agravo interno não provido.
( AgInt nos EDcl no AREsp 1042645/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PLURALIDADE
DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO E REQUERIMENTO PRÉVIO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS PATRONOS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO
557
, § 2o DO
CPC
. 1. Pluralidade
de Advogados. Validade da intimação
feita apenas
em nome de um deles: existindo vários advogados constituídos pela parte, a
intimação
poderá ser efetivada no nome de qualquer um deles. A nulidade da intimação apenas
se verificaria se tivesse ocorrido requerimento prévio para que as intimações fossem feitas no nome exclusivo daquele advogado
substabelecido. Não é o que ocorre na hipótese vertente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 647.942/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)

AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO
FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. VALIDADE. ENUNCIADO 83/STJ. Considera-se válida a intimação
feita no nome de um dos procuradores do agravante conforme diversos precedentes deste Tribunal. Incide o Enunciado 83 desta Corte. Agravo improvido.
( AgRg no Ag 1006371 / DF
, Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 28/05/2008)

Acrescente-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados que pedem intimação
exclusiva, sendo certo que a publicação em nome de um deles é suficiente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DESCARACTERIZADA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO
EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO.
PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS
UM DOS ADVOGADOS.
SUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação
exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso"

(
AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1306464/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na intimação
dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.
Precedente. 2. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 850.999/SE
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)

Assim, considerando que sequer houve pedido para que as intimações se dessem com exclusividade, a intimação de apenas um causídico, mas com procuração regular no feito, não caracteriza nulidade.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para tornar sem efeito a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023